Tribunal: TJSP
Processo: 2338732-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título executivo extrajudicial. Cessão de crédito. Irregularidade por ausência de notificação não configurada. Prescrição intercorrente. Inocorrência de inércia do credor. Decisão mantida.. RECURSO NÃO PROVIDO.